Tribunal: TJSP
Processo: 2268042-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2268042-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é paciente JEFERSON APARECIDO DA SILVA e Impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem, para que seja retificado o cálculo de
pena, adotando-se fração de 40% para fins de progressão de regime.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268042-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2268042-88.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto - DEECRIM UR6
Processo n. 0000041-70.2019.8.26.0496
Impetrante: Matheus Fernando da Silva Santos
Paciente: Jeferson Aparecido da Silva
Voto n. 40578
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Matheus
Fernando da Silva Santos, em benefício de Jeferson Aparecido da Silva,
com pedido de liminar, objetivando retificação do cálculo de penas no
tocante ao percentual exigido para fins de progressão de regime.
Sustenta que o apenado não é reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que o lapso aplicável
para progressão de regime seria de 40% (2/5), e não 60% (3/5), conforme a
alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime),
devendo ser aplicada a regra mais benéfica, trazida pela nova redação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Liminar indeferida (fls. 162/163).
Dispensada a vinda de informações complementares, a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
167/170).
É o relatório.
Extrai-se que o paciente cumpre pena pela prática de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268042-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
previsto
no
artigo
33,
“caput”,
da
Lei
n.
11.343/06
(feito
n.
0005260-82.2018.8.26.0566), reconhecendo-se que sua reincidência não é
específica (decisão proferida aos 19/12/2019, no Agravo em Execução n.
0009190-90.2019.8.26.0496 - fls. 93/97).
Requerida na origem a retificação do cálculo para que seja
adotado o percentual de 40% para fins de progressão de regime, ao invés
de 60%, o pedido foi indeferido (fls. 11/15).
Pois bem.
Como cediço, o Habeas Corpus não é substituto de recurso
específico e previsto na legislação contra decisão proferida pelo juízo das
execuções. Nesse sentido, decisão deste Tribunal de Justiça, no HC n.
871.076-3/4, rel. Des. Souza Nery.
Ainda, sobre o tema:
“A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso
ordinário (v.g.: HC109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
1o/8/2014. As Turmas que integram a Terceira Seção desta
Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também
passaram a repudiar a utilização desmedida do “writ”
substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC
284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
2/9/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de 4/9/2014). Portanto, não se admite mais,
perfilhado esse entendimento, a utilização de habeas corpus
substitutivo quando cabível o recurso próprio”. (STJ
HC
294758/RS, Rel. Min. Felix Fischer DJ 22/06/2015).
Apesar disso, considerando que a reincidência do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268042-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não é específica (conforme decidido no Agravo em Execução n. 0009190-
90.2019.8.26.0496) e o atual entendimento adotado por este relator acerca
do tema objeto deste “mandamus”, vislumbra-se a ocorrência de
constrangimento ilegal, razão pela qual passo ao enfrentamento do mérito.
Com efeito. Meu posicionamento anterior era o de que o
novo artigo 112 da Lei de Execução Penal não utiliza o termo “reincidente
específico”, cabendo a fração do inciso VII a todos os reincidentes, porém,
rendo-me ao entendimento da douta maioria, no sentido de que o artigo 2o,
§ 2o, da Lei n. 8.072/90, que estabelecia o cumprimento de 3/5 da pena para
a progressão de regime aos condenados por crime hediondo, reincidentes
em geral, foi revogado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Nesse sentido, considera-se que a novel legislação não traz,
expressamente, fração diferenciada aos condenados por delito hediondo ou
equiparado, mas reincidentes em crime comum, apenas o faz em relação à
reincidência específica. De outra parte, resta a previsão do inciso V do artigo
112, da citada lei, de fração de 40% aos agentes primários, mais favorável.
Diante disso, em benefício dos reincidentes não específicos,
adota-se o último percentual (de 40%), aplicável aos agentes primários,
evitando-se alegação de interpretação desfavorável.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência adotada por
esta 13a Câmara Criminal, referente a decisão datada de 31/3/2020, do
Habeas Corpus n. 533.016-MG, impetrado perante o C. STJ, proferida pelo
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Nessa conformidade, concede-se a ordem, para que seja
retificado o cálculo de pena, adotando-se fração de 40% para fins de
progressão de regime.
Augusto de Siqueira
relator